Tribunal: TJDFT
Processo: 0736735-26.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736735-26.2017.8.07.0001 RECORRENTE: JOÃO PAULO MONTEIRO DE SOUZA RECORRIDO: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (SOB INTERVENÇÃO FEDERAL) DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. COBRANÇA. DIFERENÇAS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. RUPTURA DO VÍNCULO. AUSÊNCIA. Tratando-se de hipótese diversa daquela em que o participante se desliga prematuramente do plano de previdência privada e resgata na íntegra sua reserva de poupança, não tem lugar a incidência dos expurgos inflacionários sobre os pagamentos. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 22 da Lei 6.435/1977, asseverando que devem ser aplicados todos os índices do IPC-IBGE para fins de correção monetária da reserva de poupança. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome da advogada CRISTIANE DE CASTRO FONSECA DA CUNHA, OAB/DF 45.861. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). A mesma sorte colhe o especial quanto ao alegado malferimento ao artigo 22 da Lei 6.435/1977. Isso porque, tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). Ainda que ultrapassado tal óbice não mereceria ser admitido o apelo especial, pois não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Pois bem, em relação ao pagamento mensal do benefício previdenciário saldado do antigo plano BD, não há que se cogitar da aplicação da Súmula 289 do STJ, porquanto o apelante não se desligou do plano. É dizer, não havendo a ruptura do vínculo com a entidade de previdência privada, não há falar em incidência de expurgos inflacionários sobre os pagamentos, devendo ser observado o regulamento do plano” e de que “Quanto ao desligamento do novo plano CD e recebimento do saldo das contribuições, da mesma forma não há que se cogitar da incidência dos expurgos inflacionários sobre o resgate, visto que o saldo formado refere-se a contribuições efetuadas pelo apelante a partir da adesão ao plano em 01/07/2009” (ID Num. 9216549 - Págs. 2 e 3). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Ademais, rever tais assertivas demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, notadamente os contratos firmados entre as partes, o que esbarra nos óbices dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome da advogada CRISTIANE DE CASTRO FONSECA DA CUNHA, OAB/DF 45.861. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017